Tribunal: TJSP
Processo: 1046421-77.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Trabalhadora. Ação julgada improcedente para conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e concessão do auxílio-acidente.

ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de produção. Presente o nexo concausal e ausente incapacidade laborativa, de rigor apenas a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.